Tribunal: TJDFT
Processo: 0717568-95.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717568-95.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: JOSE DE SOUSA LIMA D E C I S Ã O Apelação - Intempestividade - Não Conhecimento Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Contrato c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais ajuizada por JOSÉ DE SOUSA LIMA, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. O apelante, BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A., é parceiro de expedição eletrônica para receber expediente eletrônico da primeira e da segunda instância (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/). A Sentença foi proferida em 09/07/2024 e o apelante tomou ciência 10/07/2024. O início do prazo para recurso ocorreu em 11/07/2024, o primeiro dia útil seguinte à ciência. Dessa forma, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição de Apelação findou em 31/07/2024. O recurso foi interposto intempestivamente, em 07/08/2024. Portanto, intempestivo o presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, devido à intempestividade. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos à origem. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator